Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-55.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009585-55.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELENIR MARIA MEDEIROS - CPF: 514.573.691-68 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por ELENIR MARIA MEDEIROS

em face do acórdão abaixo ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PRIMEIRA EMBARGANTE HELOÍSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS QUE NÃO COMPORTA COMPLEMENTA- ÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DO ARTIGO 1007 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 80 DO FONAJE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESERTO PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 1026, § 2o, do CPC. PLEITO DO SEGUNDO EMBARGALNTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMEN- TE ENTRE OS VENCEDORES. EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE PARA CORRIGIR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS VENCEDORES.

1. O entendimento de que o recolhimento do preparo no sistema dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a concessão de prazo para complementação encontra-se consonante com a previsão legal expressa contida na Lei n.o 9.099/95, dispondo que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção" (artigo 42, § 1o). Inteligência do Enunciado 80 do FONAJE.

2. No presente caso, não há que se falar em deferimento dos benefícios da gratuidade, visto que não ficou demonstrada qualquer evidência da alegada hipossuficiência por parte da reclamada.

3. Honorários sucumbenciais e custas processuais fixados nos termos do artigo 55 dos Juizados Especiais, que estabelece: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." Inteligência do Enunciado 39 do FONAJE.

4. Existindo pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, certamente os honorários sucumbenciais arbitrados devem ser rateados proporcionalmente, tendo em vista a aplicação, por analogia, do artigo 87 do CPC.

5. Embargos declaratórios da parte reclamada Heloisa Pereira de Souza conhecido e não conhecido.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, com aplicação de suas penalidades. Inteligência do art. 1026, § 2o, do CPC.

7. Embargos de declaração de Flavio Herbart Menezes Crosara parcialmente acolhidos, para corrigir a divisão dos honorários entre os vencedores.
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição face ao não reconhecimento do direito da autora.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024